Tribunal: TJMT
Processo: 1006358-73.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006358-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JANNE ROBERTA BARROSO MAIA - CPF: 647.102.892-04 (ADVOGADO), NILCEDAK DA SILVA SOARES - CPF: 608.990.692-15 (AGRAVANTE), SORAIA PRISCILA PLACHI - CPF: 706.933.902-04 (ADVOGADO), ALANA WILLERS PICCINI BUSSOLARO - CPF: 024.970.231-23 (AGRAVADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), JOSE DA COSTA PIRES - CPF: 205.906.522-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

NILCEDAK DA SILVA SOARES

A
GRAV
ADO(S):

ALANA WILLERS PICCINI BUSSOLARO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO QUALIFICADO. MERO INTERESSE ECONÔMICO REFLEXO. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o ingresso do agravante como terceiro interessado em ação de tutela cautelar antecedente ajuizada para sustação de protesto decorrente de alegado inadimplemento contratual envolvendo imóveis rurais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante detém interesse jurídico qualificado apto a justificar sua intervenção no feito originário na qualidade de assistente, bem como se a decisão que indeferiu o ingresso possui natureza recorrível.

III. Razões de decidir

3. A decisão que rejeita o ingresso de terceiro possui conteúdo decisório, caracterizando decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento, afastando a alegação de mero despacho.

4. A assistência exige interesse jurídico direto, consistente na possibilidade de a decisão atingir imediatamente a esfera jurídica do terceiro, nos termos do art. 119 do CPC.

5. A tutela cautelar antecedente limita-se à análise da exigibilidade do título e à sustação do protesto, em cognição sumária, não abrangendo discussão sobre propriedade, cadeia dominial ou validade ampla dos negócios jurídicos.

6. As alegações do agravante revelam interesse econômico reflexo, pois eventual impacto da decisão seria indireto e mediato, não configurando interesse jurídico qualificado.

7. A admissão do terceiro implicaria indevida ampliação do objeto da demanda e tumulto processual, em afronta aos princípios da celeridade e da adequação procedimental.

8. Embora equivocado o fundamento adotado na origem quanto à necessidade de autos apartados, a decisão deve ser mantida por fundamento diverso, consistente na ausência de interesse jurídico apto à intervenção.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A intervenção de terceiro na modalidade assistência exige interesse jurídico direto, não se admitindo com base em mero interesse econômico reflexo.

2. Em tutela cautelar antecedente, a limitação da cognição impede a ampliação do objeto da demanda por meio de intervenção de terceiro que pretenda discutir relações jurídicas complexas.

3. É possível a manutenção da decisão por fundamento diverso, quando ausente o interesse jurídico qualificado do terceiro.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98, 99, § 3º, 119 a 124, 300, 305 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.138.315/BA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 09.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência interposto por NILCEDAK DA SILVA SOARES em face de decisão proferida nos autos da Tutela Antecipada Antecedente nº 1016075-69.2023.8.11.0015, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de ingresso do agravante na qualidade de terceiro interessado.

A demanda originária foi ajuizada por ALANA WILLERS PICCINI BUSSOLARO em face de JOSÉ DA COSTA PIRES, objetivando a sustação de protesto fundado em alegado inadimplemento contratual decorrente de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e respectivo termo aditivo envolvendo imóveis rurais denominados Sítio Boa Fé e Sítio Boa Fé 2.

O Juízo de origem proferiu decisão (ID 220261507
– PJE 1º Grau
) com o seguinte teor:

Vistos etc.

1. Expeça o necessário para citação da parte requerida, conforme requerido em petição de ID. 170807397.

2. Deixo de receber o pedido de ID. Tendo em vista que a intervenção de terceiro interessado nos autos, deve,
via de regra
, ocorrer em autos próprios, a fim de evitar tumulto processual, garantindo a celeridade e o devido processo legal.

3.Intime-se. Cumpra-se.

O agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses recursais (ID 346191390):

Equívoco no fundamento utilizado na decisão agravada
e
possibilidade de habilitação de terceiro nos próprios autos

Requer, liminarmente, a reforma provisória da decisão agravada, determinando seu imediato ingresso nos autos originários na qualidade de terceiro interessado.

Ao final, pugna pelo provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada e a determinação de sua habilitação nos autos de origem como terceiro interessado, com todos os consectários processuais.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 354742859), nas quais
impugna o pedido de justiça gratuita e, no mérito,
pugna pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica do ID 220261507 na origem.

A gratuidade de justiça foi deferida por este Relator (ID 348062896), tão somente para o processamento do recurso, ressalvada a possibilidade de revogação do benefício caso sobrevenham elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

NILCEDAK DA SILVA SOARES

AGRAVADO(S):

ALANA WILLERS PICCINI BUSSOLARO

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da impugnação à gratuidade da justiça

A parte Agravada, em suas contrarrazões (ID.
354742859
), impugna o benefício da gratuidade da justiça concedido à Agravante, sob o argumento de que não foram apresentados documentos suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica, limitando-se a recorrente a mera alegação de insuficiência de recursos.

A gratuidade da justiça, prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil, constitui garantia constitucional de acesso à justiça, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e destina-se a assegurar que a insuficiência de recursos não constitua obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência é relativa, admitindo prova em contrário, mas não exige, de plano, a apresentação de documentação exaustiva para a concessão do benefício.

No caso concreto, a Agravante apresentou declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A parte Agravada, por sua vez, limitou-se a impugnar genericamente o benefício, sem apresentar qualquer elemento concreto capaz de infirmar a declaração prestada pela recorrente.

A mera alegação de que não foram juntados documentos específicos não é suficiente para afastar a presunção legal, especialmente quando não há indícios objetivos de que a parte recorrente possui condições econômicas de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Ademais, este Relator, ao apreciar o pedido de gratuidade da justiça na decisão monocrática identificada sob o ID.
348062896
, consignou expressamente que, à luz do conjunto fático-probatório colacionado, restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.

Não há, nos autos, qualquer elemento novo que justifique a revisão dessa decisão.

Rejeito, portanto, a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por
Nilcedak
da Silva Soares em face de decisão proferida nos autos da Tutela Antecipada Antecedente nº 1016075-69.2023.8.11.0015, ajuizada por Alana
Willers
Piccini
Bussolaro
em face de José da Costa Pires, processo originário da 1ª Vara Cível de Sinop/MT, a qual indeferiu o pedido de ingresso do agravante na qualidade de terceiro interessado.

O agravante sustenta que a decisão agravada violou diretamente os artigos 119 a 124 do Código de Processo Civil, que disciplinam a assistência como modalidade de intervenção de terceiros processada nos próprios autos da demanda principal, e não em autos apartados.

Argumenta que o imóvel denominado Sítio Boa Fé 2, lote 388, foi-lhe transferido mediante contrato de compra e venda firmado em 09/08/2013, tendo-lhe sido outorgados poderes para representação perante órgãos públicos para regularização fundiária.

Alega, ainda, que o imóvel Sítio Boa Fé, lote 387, matriculado sob nº 2.397, também foi por ele adquirido, consolidando sua condição de titular possessório e negocial sobre as áreas objeto da controvérsia.

Afirma que iniciou tratativas negociais para alienação dos referidos imóveis à parte autora da ação originária, tendo participado diretamente das negociações, inclusive quanto à definição de valores e condições contratuais, circunstância que demonstraria sua vinculação jurídica com o negócio discutido nos autos.

Sustenta que eventual pronunciamento jurisdicional acerca da higidez dos contratos, da exigibilidade dos valores e da própria legitimidade das transações imobiliárias repercutiria de forma direta na esfera jurídica do agravante, que figuraria como verdadeiro proprietário e credor na relação material subjacente.

Requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do interesse jurídico e a determinação de sua habilitação nos autos de origem como terceiro interessado.

A agravada, em contrarrazões (ID 354742859),
s
ustenta que o
decisum
recorrido não possui conteúdo decisório, enquadrando-se como mero despacho, insuscetível de impugnação recursal, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

Argumenta que não houve análise e julgamento da pretensão posta, não havendo que se falar em indeferimento do pedido, de modo que a análise da insurgência recursal implicaria indevida supressão de instância.

Alega que o agravante não se apresenta como terceiro interessado no deslinde da demanda originária, mas se qualifica como o verdadeiro proprietário dos imóveis rurais denominados Sítio Boa Fé e Sítio Boa Fé 2, objetivando realizar verdadeira alteração ou substituição do polo passivo.

Afirma que as alegações do agravante são inverídicas e fantasiosas, uma vez que a agravada é a única legítima proprietária e possuidora do imóvel rural denominado Sítio Boa Fé, Lote nº 387, adquirido junto ao requerido José da Costa Pires, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda de fls. 123/124 do Livro 09 do Cartório do Único Ofício de Rurópolis/PA, datada de 13/07/2021, devidamente registrada na matrícula nº 2.397 do Cartório do Único Ofício de Rurópolis/PA.

Sustenta que o agravante aporta aos autos originários um petitório que instaura um novo litígio, cuja admissão para processamento, na forma pretendida, certamente resultaria em tumulto e entrave ao regular andamento processual, de modo que é necessária a realização do peticionamento em autos apartados, para não prejudicar o direito da agravada a uma decisão célere e justa, em consonância com o devido processo legal.

Pugna pelo reconhecimento da litigância de má-fé do agravante, com a aplicação das penalidades previstas nos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o improvimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

1. Equívoco no fundamento utilizado na decisão agravada e possibilidade de habilitação de terceiro nos próprios autos

Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu seu ingresso no feito na qualidade de terceiro interessado, ao argumento de que a intervenção de terceiro deveria ocorrer em autos próprios.

Sustenta que a decisão agravada violou diretamente os artigos 119 a 124 do Código de Processo Civil, que disciplinam a assistência como modalidade de intervenção de terceiros processada nos próprios autos da demanda principal, e não em autos apartados.

A agravada, por sua vez, defende que o decisum recorrido não possui conteúdo decisório, enquadrando-se como mero despacho, insuscetível de impugnação recursal, e que não houve análise e julgamento da pretensão posta, de modo que a análise da insurgência recursal implicaria indevida supressão de instância.

Sustenta, ainda, que o agravante não se apresenta como terceiro interessado, mas como verdadeiro proprietário dos imóveis, objetivando realizar verdadeira alteração ou substituição do polo passivo, e que a admissão do petitório resultaria em tumulto processual.

A controvérsia reside, portanto, em verificar se a decisão agravada merece reforma, com o reconhecimento do interesse jurídico do agravante e a determinação de sua habilitação nos autos de origem como terceiro interessado.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de irrecorribilidade do despacho suscitada pela agravada.

A decisão agravada, embora sucinta, possui inequívoco conteúdo decisório, na medida em que deixou de receber o pedido de intervenção de terceiro formulado pelo agravante, fundamentando-se na necessidade de que tal intervenção ocorresse
em autos próprios, a fim de evitar tumulto processual e garantir a celeridade e o devido processo legal.

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória que resolve questão incidental, sendo plenamente recorrível por meio de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, que prevê o cabimento do recurso contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias.

Não se configura, portanto, mero despacho de expediente, insuscetível de impugnação recursal
, motivo pelo qual rejeito a alegação e
passo à análise do mérito recursal.

O regime jurídico da assistência encontra-se disciplinado nos artigos 119 a 124 do Código de Processo Civil.

O artigo 119, caput, estabelece que, pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

O parágrafo único do referido dispositivo prevê que a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

O artigo 121, por sua vez, dispõe que o assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.

A interpretação sistemática dos dispositivos legais mencionados revela que a assistência não se funda em mero interesse econômico ou reflexo, mas exige a existência de interesse jurídico qualificado, caracterizado pela relação jurídica que possa ser diretamente atingida pela decisão judicial.

O interesse jurídico qualificado pressupõe que a decisão incida diretamente sobre relação jurídica do terceiro, produzindo efeitos imediatos na sua esfera jurídica.

Diversamente, o interesse econômico reflexo caracteriza-se pela mera repercussão indireta da decisão, que não atinge diretamente a relação jurídica do terceiro, mas apenas gera consequências mediatas que podem ensejar a necessidade de relação jurídica autônoma posterior.

A distinção entre interesse jurídico qualificado e interesse econômico reflexo é essencial para a correta aplicação do instituto da assistência, na medida em que a admissão indiscriminada de terceiros no processo, fundada em mero interesse
econômico ou fático, implicaria indevida ampliação do objeto da demanda, com evidente prejuízo à celeridade processual e ao devido processo legal.

Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TERCEIRO PREJUDICADO. EXIGÊNCIA. INTERESSE
JURÍDICO .
TITULARIDADE DE RELAÇÕES JURÍDICAS ASSEMELHADAS. INSUFICIÊNCIA. FALTA DE INTERDEPENDÊNCIA COM A RELAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDA NO PROCESSO. INTERESSE MERAMENTE
ECONÔMICO .
LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1 .
Na linha da jurisprudência do STJ, o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico com a decisão judicial, e não interesse econômico eventual e reflexo, exigindo nexo de interdependência entre o interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial. 2. No caso em exame, o agravante afirma ser titular de relação jurídica assemelhada à discutida nos presentes autos, afirmando que, apesar de a decisão ter eficácia restrita às partes do processo, suas conclusões poderiam ser astuciosamente apropriadas com a finalidade de lhe prejudicar, o que revela, no máximo, interesse meramente econômico e reflexo, insuficiente para autorizar a interposição de recurso na condição de terceiro prejudicado.
3 .
Agravo interno não conhecido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1138315 BA 2009/0084942-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023)

No caso concreto, a demanda originária possui natureza de tutela cautelar antecedente, ajuizada com fundamento nos artigos 300 e 305 do Código de Processo Civil, objetivando a sustação de protesto fundado em alegado inadimplemento contratual decorrente de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e respectivo termo aditivo envolvendo imóveis rurais denominados Sítio Boa Fé e Sítio Boa Fé 2.

O objeto da demanda limita-se, portanto, à análise da exigibilidade do título e à sustação do protesto, em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias de urgência.

A delimitação objetiva da lide originária é elemento essencial para a correta análise da pretensão recursal.

A tutela cautelar antecedente não tem por objeto a discussão ampla e definitiva acerca do domínio, da posse, da cadeia dominial ou da validade ampla dos contratos envolvendo os imóveis rurais.

A cognição sumária, própria das tutelas provisórias, limita-se à análise da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos
termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não produzindo coisa julgada material sobre a relação jurídica de direito material subjacente.

Aplicando-se tais premissas ao caso concreto, verifica-se que a decisão a ser proferida nos autos da tutela cautelar antecedente não define propriedade, não reconhece crédito do agravante e não invalida negócios jurídicos amplos.

A decisão limita-se a analisar a exigibilidade do título e a sustação do protesto, em sede de cognição sumária, não produzindo efeitos diretos e imediatos na esfera jurídica do agravante.

Eventual prejuízo que possa advir da decisão é reflexo e mediato, não configurando interesse jurídico qualificado apto a justificar a intervenção assistencial pretendida.

O agravante sustenta que figura como verdadeiro proprietário e credor na relação material subjacente, alegando que o imóvel denominado Sítio Boa Fé 2, lote 388, foi-lhe transferido mediante contrato de compra e venda firmado em 09/08/2013, e que o imóvel Sítio Boa Fé, lote 387, matriculado sob nº 2.397, também foi por ele adquirido.

Alega, ainda, que iniciou tratativas negociais para alienação dos referidos imóveis à parte autora da ação originária, tendo participado diretamente das negociações.

Ocorre que tais alegações

não configuram interesse jurídico qualificado apto a justificar a intervenção assistencial nos autos da tutela cautelar antecedente, na medida em que a decisão a ser proferida não incidirá diretamente sobre a relação jurídica alegada pelo agravante.

A pretensão do agravante envolve cadeia negocial complexa, alegações de fraude e múltiplos sujeitos, circunstâncias que revelam a incompatibilidade da intervenção pretendida com a cognição sumária e os limites objetivos da lide originária.

A análise das alegações do agravante demanda ação própria, com contraditório pleno e instrução probatória adequada, não sendo compatível com a via estreita da tutela cautelar antecedente.

A admissão da intervenção pretendida implicaria indevida ampliação do objeto da demanda, com evidente desvio da finalidade da tutela cautelar e prejuízo aos princípios da celeridade, da eficiência processual e da adequação procedimental, previstos no artigo 4º do Código de Processo Civil.

A intervenção do agravante, nos moldes pretendidos, resultaria em tumulto processual, na medida em que introduziria no feito discussão ampla e complexa acerca da cadeia dominial, da validade dos negócios jurídicos e da existência de créditos, matérias que extrapolam os limites objetivos da tutela cautelar antecedente.

A respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. LOTE
URBANO .
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS. I. Caso em exame1. Agravo de Instrumento que busca a reforma de decisão que indeferiu o pedido de habilitação dos agravantes como terceiros interessados em Ação de usucapião ordinária, sob a alegação recursal de que pretendem defender o direito de penhora em parte do imóvel pertencente ao agravado, que garante parte de dívida alimentar, além de proteger eventual
herança .
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a habilitação de terceiros interessados em ação de usucapião, considerando a alegação de interesse dos agravantes em proteger direitos relacionados a dívida alimentar e eventual herança.
III .
Razões de decidir3. O interesse meramente econômico não autoriza a admissão dos agravantes como terceiros interessados, pois necessária a demonstração de interesse jurídico, ou seja, derivada de uma relação de direito material, nos termos previstos no artigo 119 do Código de Processo Civil. 4. O interesse dos agravantes é meramente econômico, pois buscam garantir a satisfação de dívida alimentar e não existe interesse jurídico em relação aos possíveis efeitos decorrentes de decisão judicial proferida na Ação de usucapião
originária .
5. A decisão agravada deve ser
mantida.IV
. Dispositivo
6 .
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 01252205020248160000 Castro, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 16/06/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2025)

Nesse contexto, embora o fundamento utilizado pelo Juízo de origem seja tecnicamente equivocado, na medida em que a assistência, quando cabível, deve ser processada nos próprios autos da demanda principal, e não em autos apartados, a decisão agravada merece ser mantida por fundamento diverso, qual seja, a ausência de interesse jurídico qualificado apto a justificar a intervenção assistencial pretendida.

A existência de mero interesse econômico reflexo, aliada à inadequação da via eleita e ao risco de tumulto processual, impõe a manutenção da decisão agravada, ainda que por fundamento jurídico diverso daquele originalmente adotado.

Quanto ao pedido de reconhecimento de litigância de má-fé formulado pela agravada, não se vislumbra, no caso concreto, a presença dos requisitos previstos nos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil.

O agravante limitou-se a exercer seu direito constitucional de acesso à jurisdição, sustentando tese jurídica que, embora não acolhida, não se reveste de manifesta temeridade ou má-fé processual.

A mera sucumbência recursal não autoriza, por si só, a aplicação das penalidades previstas nos dispositivos mencionados, razão pela qual rejeito o pedido formulado pela agravada.

Assim, e
mbora o fundamento adotado pelo Juízo de origem seja tecnicamente inadequado, na medida em que a assistência, quando cabível, deve ser processada nos próprios autos da demanda principal, a decisão agravada merece ser mantida por fundamento diverso, qual seja, a ausência de interesse jurídico qualificado apto a justificar a intervenção assistencial pretendida.

A existência de mero interesse econômico reflexo, aliada à inadequação da via eleita para a discussão ampla e complexa pretendida pelo agravante, bem como ao risco concreto de tumulto processual decorrente da ampliação indevida do objeto da demanda, impõe a manutenção da decisão agravada
.

Assim, ainda que por fundamento jurídico diverso daquele originalmente adotado, a decisão agravada deve ser mantida, por ausência de interesse jurídico qualificado apto a justificar a intervenção assistencial pretendida, nos termos do artigo 119, caput, do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por fundamento diverso, qual seja, a ausência de interesse jurídico qualificado apto a justificar a intervenção assistencial pretendida.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026